Tribunal: STF
Processo: Rcl 84824
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: OCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO COM BASE NA SÚMULA Nº 279 DO STF. JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Antônio Gonçalves Valadares, em desfavor de decisão proferida pela 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Sete Lagoas/MG, nos autos do Processo nº 0064099-07.2016.8.13.0672, mediante a qual teria sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal. 

    2. Narra a reclamante que interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido em sede de recurso inominado, cujo seguimento foi negado pelo Grupo Jurisdicional de Sete Lagoas com fundamento no óbice previsto na Súmula nº 279 desta Corte. Informa que interpôs agravo em recurso extraordinário, que foi julgado pela turma recursal.

    3. Alega, em síntese, que ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fulcro na Súmula nº 279/STF e prosseguir com o julgamento do agravo em recurso extraordinário (art. 1.042, CPC), a Turma Recursal usurpou a competência desta Suprema Corte, a quem compete o julgar o referido agravo.

    4. Requer a concessão de medida liminar determinando “a suspensão do prazo para a contagem do trânsito em julgado do Acórdão recorrido, até o julgamento da lide”. No mérito, busca a procedência da reclamação com a cassação do ato reclamado.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância a enunciado da súmula vinculante do STF.

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. No caso sob análise, nota-se que a 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Sete Lagoas fundamentou a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pelo reclamante no óbice previsto na Súmula nº 279 do STF. É o que se depreende dos trechos da decisão abaixo transcrita (e-doc. 9, p. 3; grifos acrescidos):

“As alegações do Recorrente, tanto no Recurso Inominado quanto nos Embargos de Declaração, e agora no Recurso Extraordinário, voltam-se para a necessidade de reexame das provas e de interpretação de cláusulas contratuais para aferir se houve, de fato, o inadimplemento do serviço, se o professor era qualificado, se o material didático era adequado, ou se a desistência do curso foi justificada. Tal proceder é incompatível com a via do Recurso Extraordinário, que não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório. A Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal é cristalina ao estabelecer que "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".   
Ademais, a argumentação de "supressão da 2ª Instância" e violação ao "princípio da Impessoalidade" não se mostra como uma questão constitucional que transcenda os interesses subjetivos das partes e revele relevância econômica, política, social ou jurídica, apta a configurar a repercussão geral. Trata-se, na verdade, de uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, ao insistir que houve omissão e ausência de fundamentação, quando o Acórdão anterior já explicitou as razões da rejeição e considerou a decisão devidamente fundamentada. A análise da adequação da fundamentação de uma decisão judicial, quando não implica em ofensa direta e literal a preceito constitucional, mas sim em inconformismo com a interpretação de normas processuais ou com a valoração de fatos, insere-se no âmbito infraconstitucional e não possui repercussão geral.   
Portanto, a matéria discutida no presente apelo extremo carece de repercussão geral, por se limitar ao inconformismo com a aplicação da legislação infraconstitucional e ao reexame de fatos e provas.
Diante do exposto e com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, c/c a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário interposto por ANTONIO GONCALVES VALADARES, por ser manifestamente inadmissível.”

    9. Vê-se que, muito embora a autoridade reclamada faça menção ao art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC, em nenhum momento utiliza-se da argumentação disposta no aludido dispositivo, isto é, de decisão proferida em sede de repercussão geral, para negar seguimento ao recurso extraordinário do reclamante. Se bem observada, toda a argumentação tecida pelo Juízo reclamado, para “negar seguimento” ao apelo do reclamante, deságua nos óbices das Súmulas nº 279/STF e nº 454/STF, circunstância que denota a inadmissão do recurso com amparo no art. 1.030, inc. V, do CPC.

    10. Em face da referida decisão, observa-se que o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, recurso previsto no art. 1.042 do CPC e cabível na espécie à luz dos fundamentos que ensejaram a inadmissão de seu apelo. O Órgão reclamado procedeu ao julgamento de mérito do recurso, cujo acórdão - ato ora reclamado - foi assim ementado (e-doc. 13, p. 2-3; destaques acrescidos):

“AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL – ART. 1.030 DO CPC – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF – OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. O juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, realizado pelo Presidente da Turma Recursal, está previsto no art. 1.030 do CPC e não representa usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 
2. Se a análise das teses recursais, notadamente a suposta falha na prestação de serviços, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, incide o óbice da Súmula 279 do STF, o que impede o seguimento do Recurso Extraordinário. 
3. A alegação de ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e do dever de fundamentação das decisões judiciais, quando sua verificação depende da análise prévia de normas infraconstitucionais e da reavaliação de provas, caracteriza ofensa meramente reflexa, insuficiente para admitir o apelo extremo. 
4. Ausente a repercussão geral da questão constitucional debatida, que se restringe ao interesse particular das partes, correta a decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário. 
5. Agravo conhecido e não provido.”

    11. Para melhor compreensão, transcrevo trechos do voto condutor do julgado ora reclamado:

“O artigo 1.030 do Código de Processo Civil atribui ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem o primeiro juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais. Tal juízo prévio não se confunde com o mérito do recurso, mas abrange a análise do preenchimento dos seus requisitos constitucionais e legais.
No caso dos autos, a decisão agravada aplicou corretamente o direito.
A pretensão do recorrente, desde a petição inicial, baseia-se na alegação de falha na prestação de serviços educacionais contratados. As instâncias ordinárias, tanto o juízo de primeiro grau quanto esta Turma Recursal, após análise soberana das provas carreadas aos autos – incluindo contratos, depoimentos testemunhais e documentos –, concluíram pela não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor.
A reforma de tal entendimento, como pretende o recorrente em seu apelo extremo, exigiria, inevitavelmente, uma nova incursão no conjunto fático-probatório dos autos para se concluir de forma diversa, ou seja, pela efetiva ocorrência de inadimplemento contratual por parte das recorridas. Tal procedimento é expressamente vedado em sede de Recurso Extraordinário, conforme consolidado na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário."
Da mesma forma, as supostas violações aos artigos 37 e 93, IX, da Constituição Federal, se existentes, seriam apenas de forma reflexa ou indireta. A controvérsia sobre a correta valoração da prova e a aplicação das normas infraconstitucionais (Código Civil e Código de Defesa do Consumidor) não configura ofensa direta à Constituição, requisito indispensável para a abertura da via extraordinária.

Por fim, a matéria discutida nos autos – inadimplemento contratual em prestação de serviços educacionais – não possui a repercussão geral exigida pelo art. 102, § 3º, da Constituição Federal, pois seus efeitos estão restritos aos interesses subjetivos das partes envolvidas no litígio, não ultrapassando essa esfera para alcançar relevância econômica, política, social ou jurídica de âmbito nacional.
Assim, a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário não merece reparos, pois atuou nos estritos limites da competência que lhe é atribuída pelo art. 1.030 do CPC, aplicando corretamente os entendimentos sumulados e a jurisprudência da Corte Suprema.
Diante do exposto, conheço do Agravo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário.”

    12. Impõe destacar, nesse contexto, o que dispõem os arts. 1.030 e 1.042 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036;
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
(...)
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
(...)
§ 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.”

    13. Constata-se, da leitura desses dispositivos, que houve efetiva usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal pelo Tribunal reclamado. Com efeito, considerando que o recurso extraordinário do reclamante teve o seguimento negado, notadamente, pelo óbice previsto na Súmula nº 279 do STF, sem qualquer menção a paradigma firmado sob o sistemática da repercussão geral (que justificasse o apontamento ao art. 1.030, I, “a”, do CPC), o recurso cabível é efetivamente o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, e a competência para julgá-lo é exclusivamente desta Corte. 

    14. No caso, ao realizar o julgamento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante com fundamento no art. 1.042 do CPC - recurso efetivamente cabível, na espécie - o Órgão reclamado praticou ato alheio a sua esfera de competências,  invadindo  atribuição conferida pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os seguintes julgados:

“Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Recurso extraordinário inadmitido na origem, por ausência de pressuposto formal de admissibilidade. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Competência do STF para julgamento. 4. Usurpação de competência configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 46.578-ED/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).
 
“Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional. Agravo do art. 1.042 do CPC julgado com dispensa do envio dos autos ao STF.
1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC).
2. Ausência de interesse do reclamante/agravante, em recorrer da decisão que julgou procedente a reclamação constitucional, estando, ademais, exauridos os efeitos do julgado com a análise do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 no caso concreto.
(...)
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(Rcl nº 25.028-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/05/2017, p. 15/05/2017; grifos nossos).

    15. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado e determinar a imediata remessa do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo reclamante no Processo nº 0064099-07.2016.8.13.0672 ao Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se, com urgência, à 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Sete Lagoas, para que observe a presente decisão, ainda que operado o trânsito em julgado no processo originário.

Publique-se.

Brasília, 9 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator